Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732072-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Não conheço do pedido de tutela de evidência formulado pelos dois primeiros agravados em contrarrazões (id 63789619) e reforçado pelos demais (id 64058147), em razão da inadequação da via eleita. A propósito, precedente da Corte: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO VEÍCULO. ARTIGO 18 DO CDC. EXCESSO DE PRAZO PARA A EFETIVAÇÃO DO REPARO. OCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO IMEDIATO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões não se destinam à impugnação da decisão que lhe é desfavorável, senão à impugnação dos fundamentos utilizados pelo recorrente. 1.1. Pedido de reforma da decisão proferida em sede de 2o grau de jurisdição, postulado em sede de contrarrazões, não conhecido. 2. A fim de que a tutela de urgência deferida em seu desfavor fosse revertida, caberia a agravante demonstrar a ausência da probabilidade do direito da agravada. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (8a T. Cível, ac. 1.919.522, Desa. Carmen Bittencourt, julgado em 2024) Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator